Tribunal: TJDFT
Processo: 0726927-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726927-53.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RUBENS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE RUBENS DA SILVA contra a decisão que, na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. O Agravante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. A decisão de ID 61036064 indeferiu o pedido para efeito recursal e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 63261262. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849).” Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator